Tribunal: TJMT
Processo: 1015867-72.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015867-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA - CPF: 536.366.199-34 (AGRAVADO), SERGIO LUIZ PERRI BRUNETTA - CPF: 457.618.259-53 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE PERRI BRUNETTA - CPF: 299.531.629-72 (AGRAVADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE SOUSA TAVARES CUNHA - CPF: 355.807.938-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SECURITIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - (SUCESSÃO) MEDIANTE CITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE DOS HERDEIROS DO
DE CUJUS
NA SUA SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO
SINE DIE
DA EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EXECUTADO EM JUÍZO PELA VIÚVA, NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista a forma como a ação de origem vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do
de cujus
na inventariança, tendo sido necessário, inclusive, que o Banco Agravante providenciasse a abertura do Inventário, não se pode admitir que o processo de Execução permaneça suspenso
sine die
. Decisão reformada.

Assim, da interpretação conjunta do art.1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1015867-72.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SISTEMA S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Securitização n.º 4725-40.2007.811.0055, em fase de cumprimento de sentença, movida em desfavor do
ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA
, indeferiu o pedido formulado pela Instituição Bancária concernente ao prosseguimento da ação de origem.

Em suas razões recursais, o Agravante esclarece que, em 25/10/2018, ocorreu o falecimento do devedor
Antônio Brunetta
e, ante a inércia dos herdeiros e viúva, o Banco Recorrente requereu a abertura do Inventário do
de cujus
.

Cita que, inobstante a Sr.ª Aparecida Perri Brunetta, ora Agravada, tenha sido nomeada como inventariante naquele feito, esta recusou o
munus
e indicou o filho
Egmar Ivo Francisco Perri Brunetta
.

Aduz que a falta de pronunciamento judicial acerca do novo inventariante não tem o condão de obstar o prosseguimento desta ação executiva.

Assevera que a recalcitrância dos herdeiros enseja a administração provisória dos bens do espólio pela cônjuge supérstite, quem responde ativa e passivamente pelo espólio Agravado, nos termos do disposto no art. 1.797 do Código Civil e artigos 613 e 614, do CPC.

Forte nesses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse determinado o imediato prosseguimento da ação de origem,
“não sendo necessário aguardar-se a assinatura do termo de inventariança para que a representação do espólio de Antônio Brunetta seja regularizada”(SIC).
E, no mérito, requer a confirmação da tutela pretendida.

O pedido liminar foi parcialmente deferido tão somente para determinar que o Sr. Egmar Ivo Francisco Perri Brunetta - herdeiro indicado pela viúva do de cujus para o encargo de inventariante - seja intimado para, no prazo de 10 dias, compareça aos autos a fim de promover a sucessão de ANTÔNIO BRUNETTA, sob pena de prosseguimento da ação n.º 4725-40.2007.811.0055 (ID 20319456).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 43334482.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020